Tribunal: STF
Processo: RE 217203
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR MUNICIPAL. VENCIMENTOS. SUJEIÇÃO AO TETO
ESTABELECIDO PELO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
As vantagens ligadas ao cargo exercido pelo servidor, e não
à pessoa deste, não são suscetíveis de ser excluídas do cálculo para
efeito de apuração do teto remuneratório, na linha da orientação
assentada por esta Corte, a partir do julgamento da ADI 14, Rel.
Min. Célio Borja (RTJ 130/475).
Sucede que nem o recorrente afirma, nem os contracheques
juntados aos autos evidenciam que as parcelas questionadas no
recurso foram consideradas para efeito de apuração do excesso
descontado.
Recurso não conhecido.